Tribunal: TJDFT
Processo: 0001660-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA DA DROGA. CRACK. QUANTIDADE ÍNFIMA. MAJORAÇÃO DAS PENAS-BASE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável a desclassificação para a conduta tipificada no art. 28, da Lei n.o 11.343/2006, quando resta devidamente comprovada nos autos a prática do tráfico de drogas.

2. As palavras de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, prestam-se a embasar a condenação.

3. Não obstante a natureza da droga (crack), sua ínfima quantidade não justifica a exasperação da pena-base. Precedentes.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.